Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CIRÚRGIA. RISCO DE DANO NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDILAMAR DE SOUZA, em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL submeta a parte autora TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ROTURA DO MENISCO COM SUTURA MENISCAL UNI/BICOMPARTIMENTAL (ID no 51861956).
2. Narrou a agravante que é idosa, conta com 51 anos de idade, foi diagnosticada com ‘transtornos internos nos joelhos’ e possui comorbidades: hipertensão, artrose em ambos os joelhos e condropatia patelar. Noticiou que se encontra com dificuldade de mobilidade em grau moderado, fazendo uso de bengala; encontra-se com dificuldades de realizar cuidados pessoais e atividades usuais, também em grau moderado, sente dores e desconforto em grau severo e ansiedade/depressão em grau moderado. Afirma estar aguardando o procedimento cirúrgico por mais de 420 dias, posto que incluída o Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SISREG III, desde o dia 01/08/2022, sob a classificação verde – não urgente. Sustenta que, de acordo com o Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, é excessivo o prazo que tem esperado, posto que supera os 180 dias.
Pugna seja determinado que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização do TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ROTURA DO MENISCO COM SUTURA MENISCAL UNI/BICOMPARTIMENTAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
3. Contrarrazões apresentadas (ID no 52233113). Manifestou-se o Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID no 52835291).
4. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
5. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. Não restou caracterizada a urgência necessária para deferimento do pedido em tutela antecipada, não havendo nos autos elementos que indiquem risco à vida ou à saúde da agravante, observando-se que a Central de Regulação da Secretaria de Saúde classificou a solicitação da agravante como prioridade verde – não urgente, conforme ID no 51861956 – pág. 24. Ressalte-se que, de acordo com o relatório médico acostado aos autos (ID no 51861956 – pág. 25/26), não há perigo de vida.
7. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal, além de prejudicar os demais pacientes que esperam na lista de regulação, inclusive com classificação de risco com maior urgência. Assim, ante a ausência do perigo de dano e a existência do regular processamento de seu pedido junto à rede pública de saúde do Distrito Federal, deve ser mantido, por ora, o indeferimento do pedido, sem prejuízo de reapreciação, por meio do recurso próprio, em caso de modificação de classificação de risco da agravada.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.